Tribunal: TJPA
Processo: 0001433-23.2006.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001433-23.2006.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI DE Nº 13.654/2018)
e II, E 159, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA C/C EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO §1º DO ARTIGO 159 DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO
. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer da apelação e lhe conceder, em parte, provimento, mantendo a condenação do apelante, mas pelos crimes dos artigos
157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, e 159,
caput
, do Código Penal (retirada da qualificadora) e reformando a dosimetria da pena àquele imposta pelo juiz
a quo
, de modo a resultar em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Carlos Barros de Almeida, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, e

a 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo as privativas de liberdade em regime inicial fechado, respectivamente pelas condutas descritas nos artigos 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, e 159, §1º, do Código Penal (Num. 5822314 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 5822665 - Pág. 6 a 13):

1) Que recebam e conheçam as presentes e tempestivas Razões de Recurso de Apelação;

2) ABSOLVER O APELANTE em relação ao crime a ele atribuído, nos moldes do art. 386, V ou VII do CPP;

3) Caso não seja possível a absolvição, que seja acolhida as teses subsidiárias da aplicação do princípio da consunção e a retirada da qualificadora do §1° do Art. 159 do CPB;

4) Que a decisão do juízo
a quo
seja parcialmente reformada, especialmente no que se refere à dosimetria da pena, e caso seja do entendimento de Vossas Excelências, que seja fixado regime de cumprimento de pena inicial diverso do fechado.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5822665 - Pág. 15 a Num. 5822666 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça posiciona-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5822666 - Pág. 12 a Num. 5822667 - Pág. 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(Num. 5822314 - Pág. 3 a 8):

Pelas provas apresentadas em juízo, não há dúvida do acontecimento fático, detalhado pela vítima o que, por si só, dispensa maiores ilações.

“Que nessa noite estava em sua residência. Que sua filha Tayane estava conversando com uma colega e quando adentrou já estava com esse homem. Que um deles levantou a blusa, mostrou que estava armado e disse que era um assalto. Que nesse momento entraram mais dois indivíduos. Que eles fecharam a casa e os levaram para a sala. Que disseram ao depoente que queriam buscar algo do banco. Que queriam levar a sua filha. Que mandaram o depoente colaborar, caso contrário eles não iriam se responsabilizar pelo o que poderia acontecer. Que os acusados falaram que conheciam o funcionamento do banco porque tinham a informação de alguém lá dentro. Que ficaram dois na residência, enquanto o outro saiu com a sua filha. Que eles diziam que queriam ao banco, mas o depoente disse que não teria como ir naquele momento. Que saíram durante a noite, o depoente, os acusados e sua outra filha Thamires. Que o depoente era gerente operacional do banco. Que estava muito nervoso. Que eles resolveram voltar para a sua casa e ficaram por lá a noite toda. Que os denunciados colocaram o depoente para falar com uma de suas filhas, a qual estava em poder de outro deles, e ela falou que estava bem. Que no outro dia, pela manhã, dirigiram-se à agência. Que eles renderam o vigilante e começaram a amarrar todos os funcionários. Que a equipe era formada por uns 8 funcionários. Que os acusados aguardaram a Giovana chegar, responsável pela abertura do cobre, assim como aguardaram também o retardo, que é o tempo para o cofre abrir. Que ouviu quando Marcelo, um moreno, foi lá e falou para as pessoas que estavam lá fora ia abrir mais tarde. Que Marcelo usava um crachá. Que os acusados abriram o cofre. Que não conseguiu digitar o cofre de segurança, porque estava impedido, assim como ficou com medo já que um deles estava com sua filha. Que quando os acusados saíram da agência, eles liberaram sua filha perto da empresa Marcos Marcelino. Que os indivíduos identificados à fl. 13 dos autos, um deles chegou com outra pessoa, mas ele estava na sua residência e ficou com o depoente. Que esse autor que o depoente reconheceu é Antônio, conhecido como Mano. Que sua filha não recebeu violência física. Que ficaram mais de 24h com eles. Que fez reconhecimento na DRCO. Que os reconheceu também por meio de um programa televisivo em que eles foram presos por um roubo ocorrido no Banpará. Que se dirigiu à delegacia e realizou o reconhecimento. Que reconheceu Marcelo e o outro da foto”. (Declarações da vítima Nilomar Gomes Siqueira – mídia de fl. 212).

“Que era funcionário do Itaú e foi gerente da agência. Que os funcionários foram amarrados. Que entrou na agência, passou pela tesouraria e viu que o vigilante estava amarrado. Que todas as pessoas que estavam na área comercial foram reféns, em média 6 pessoas. Que viu que algo estava errado quando viu Nilo pelo vidro. Que todos estavam com rosto limpo. Que o depoente identificou o acusado por Mana. Que José Fernando era funcionário do banco. Que a pessoa de fl. 17 estava na agência. Que não recorda da pessoa de cima, na foto à fl. 17”. (Declarações da testemunha ministerial Reginaldo Rabelo Rodrigues – mídia de fl. 212).

“Que quando chegou na agência, por volta de 08h viu que o vigilante não estava. Que avistou Nilo. Que tinha uma pessoa atrás da depoente armada. Que viu uma senhora da limpeza com a filha mais nova de Nilomar. Que percebeu que tinha outro homem com eles. Que viu o vigilante deitado de bruços e amarrado. Que também amarraram a depoente no braço da cadeira. Que ouviu dizer que um ex funcionário participou, mas não o conhecia. Que dois acusados estavam na agência. Que a depoente não realizou reconhecimento. Que não recorda se os homens à fl. 17 estavam na agência. Que a filha de Nilomar foi sequestrada. Que ficaram amarrados até perto de 12h. Que Nilomar foi obrigado a ir lá fora e informar que o sistema na agência estava indisponível. Que durante o roubo o banco não abriu. Que a fila ficou gigante até os bandidos saírem”. (Declarações da testemunha ministerial Itala Caldas Teixeira – mídia de fl. 212).

“Que era caixa do banco e quando chegou percebeu que algo estava estranho. Que foi recebido por Nilomar. Que um dos acusados informou que era um assalto. Que acredita que eram dois assaltantes. Que seus colegas estavam sentados no chão e amarrados. Que eles também amarraram a depoente. Que ouviu falar que José Fernando teria participado do roubo. Que ele não estava na agência nesse dia. Que não realizou o reconhecimento dos acusados na delegacia. Que não lembra se as pessoas à fl. 17 estavam no dia do roubo”. (Declarações da testemunha ministerial Shirlene da Conceição Almeida Sales – mídia de fl. 212).

O Ministério Público e a Defesa desistiram das demais testemunhas (fl. 211).

O acusado negou os fatos (mídia de fl. 216).

Os dados, nesse sentido, são suficientes para comprovação da autoria quanto ao denunciado. A materialidade da infração restou aferida pelos laudos de levantamento do local de crime de arrombamento e furto à fl. 81/87.

Feitas as considerações sobre autoria e materialidade, a capitulação penal aposta deverá ser de roubo crime de roubo com causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso material com extorsão mediante sequestro com sequestrado menor de 18 anos, sem a incidência do crime de associação criminosa, como adiante se demonstrará.

· QUANTO AO CRIME DE ROUBO – Art. 157, § 2º, II do CPB:

A efetivação do crime patrimonial contra a vítima é inconteste. O proveito do crime de roubo não foi recuperado. Já a majorante do emprego de arma e concurso de pessoas se demonstram pelas declarações judiciais produzidas pelo Ministério Público.

A causa de aumento de pena (uso de arma de fogo) se demonstra pelas declarações do ofendido e testemunhas ministeriais.

A consumação do roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou violência (própria ou imprópria) para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse. Este é o entendimento é o entendimento consagrado no STF e também no STJ, que inclusive editou a Súmula 582 acerca desse tema (...) O roubo estará consumado quando o agente destói a coisa ou dela se desfaz, bem como quando venha a perdê-la durante a fuga e a vítima não mais consiga recuperá-la (MASSOM, Cleber. Código Penal comentado. 5 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, 709 p.).

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima Nilomar.

A palavra da vítima assume papel de indiscutível importância em crime de roubo, mormente quando se qualquer interesse em prejudicar o réu (TACRIM-SP-AC- Rel. Assumpção Neves – RJD 24/348).

Como é cediço, é prescindível a apreensão da arma de fogo, bem como a realização de perícia para a caracterização da majorante do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, quando seu emprego resultou evidente pelos depoimentos da vítima.

Cediço que está em vigor a Lei 13.654/18, a qual modificou os crimes de roubo e furto, mas tal diploma não será aplicado no caso em comento, eis que o fato ocorreu antes de sua vigência e sua aplicação seria prejudicial ao acusado.

· QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – Art. 159, § 1º do CPB:

O crime em apreço, considerado formal ou de consumação antecipada, tem como momento consumativo a privação da liberdade de locomoção da vítima, sendo desnecessário o recebimento do resgate.

O acervo probatório demonstrou a nítida intenção do agente em sequestrar a filha da vítima Nilomar Siqueira, Taiane Tainara Mendes Siqueira, à época menor de 18 anos, a fim de obter vantagem.

(...)

In casu, há provas suficientes para a condenação do acusado Antônio Almeida no crime ora em análise.

Verifica-se, ainda, a aplicação do concurso material do crime de extorsão mediante sequestro com o delito de roubo, eis que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes contra o patrimônio, ou seja, da mesma espécie, o primeiro contra a vítima Tainara e posteriormente contra os funcionários da instituição financeira.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com julgados da jurisprudência pátria.

A palavra da vítima, em crimes, normalmente, executados às escondidas, como os de natureza patrimonial, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador, desde que, é claro, mantenha-se, como na hipótese, firme e com coerência.

Ressalto, inclusive, que o reconhecimento do apelante pelas vítimas, especialmente, o realizado por Nilomar Gomes Siqueira, ultrapassou o descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal.

O procedimento correlato, feito em delegacia, não foi elemento de prova único ou suficiente para o convencimento condenatório.

In casu,
todas as vítimas permaneceram horas sob domínio dos agentes do delito, os quais não ocultaram os rostos; sendo que a nominalmente mencionada passou de um dia para o outro com eles, demonstrando segurança e certeza de quem estava indicando como um deles (o apelante). Não foi uma situação em que o vira de súbito. Tanto que chegou a identificá-lo em reportagem televisiva. Ademais, mesmo leiga na área jurídica, tal vítima descrevera, perante o magistrado
a quo
, que, durante a investigação policial, o ora apelante foi colocado, entre várias pessoas, numa sala, vindo a indicá-lo através de um vidro pelo qual não era possível enxergá-la.

No presente caso, portanto, a demonstração da autoria delitiva decorreu não somente do reconhecimento do apelante nas fases extra e judicial, mas das circunstâncias do delito associadas às provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial a respeito da interpretação do dispositivo legal suso mencionado (HC n. 598.886/SC) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1941041/SP, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, dessa maneira, pela improcedência das alegações absolutórias.

3 - DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção entre os delitos, de forma que o crime de extorsão absorva o de roubo.

No caso dos autos, os agentes dos delitos restringiram a liberdade do gerente de um banco e de suas filhas em sua residência e levaram uma delas na condição de libertá-la se aberto o cofre de tal instituição.

Após, adentraram armados na agência bancária, renderem o vigilante e demais funcionários e subtraíram significativa quantidade de dinheiro.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o
crime de extorsão, por ser de natureza formal, consuma-se quando a vítima é coagida a fazer ou a tolerar que se faça ou a deixar de fazer alguma coisa – i
artigos 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, 159, §1º, do Código Penal
ndepende, pois, da obtenção da vantagem indevida. O delito de roubo, diferentemente, prescinde do comportamento do sujeito passivo.

Não há que se falar, por conseguinte, em princípio da consunção: o crime de extorsão mediante sequestro já estava consumado, eis que a vítima já tinha sido privada de sua liberdade, quando foi praticado o roubo.

Por se tratar de pluralidade de condutas e de crimes,
a despeito de serem do mesmo gênero (contra o patrimônio), c
orretamente aplicou o magistrado sentenciante a regra do cúmulo material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DELAÇÃO DE CORRÉU CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS JUNGIDOS AOS AUTOS - LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - SEQUESTRO DA FAMÍLIA DE GERENTE DE BANCO, COM O FIM DE SE OBTER GRANDE SOMA EM DINHEIRO COMO CONDIÇÃO PARA A LIBERTAÇÃO - CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 159 DO CP - EMPREGO DE ARMA NO ROUBO - APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO - DESNECESSIDADE - MAJORANTE MANTIDA.

A delação extrajudicial de corréu, que não se exime de sua responsabilidade, aliada a prova testemunhal segura, torna certa a autoria delitiva. - É autor do crime todo aquele que tem o controle dos fatos, desde o início até o final da ação delituosa. - O fato de o agente e seus asseclas terem seqüestrado membros da família do gerente de banco, com o fim de se obter o pagamento de elevada quantia em dinheiro como condição para a liberdade destes, amolda-se perfeitamente ao disposto no art. 159, § 1º, do Código Penal. - Não se mostra necessária a realização de perícia da arma empregada no roubo para se caracterizar a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, sendo suficiente a prova testemunhal.

(TJ-MG - APR: 10024122100019001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 12/09/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/09/2013)

4 - DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO §1º DO ARTIGO 159 DO CÓDIGO PENAL

Nos presentes autos, não há referência alguma a documento concernente à data de nascimento da vítima sequestrada.

Assim sendo, inexiste,
data maxima venia
, como aplicar a qualificadora relativa à menoridade da vítima com base, unicamente, na declaração do pai desta.

Em diversas situações - redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual -, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação da idade, com referência, ao menos, a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido, seja o acusado, seja a vítima

(ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020.). Tanto que se culminou no Tema 1051,
in verbis:

Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

Logo, conforme o suscitado pelo apelante, é de ser retirada a qualificadora do artigo 159 do Código Penal.

5 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Do excerto correspondente da sentença, extraio (Num. 5822314 - Pág. 10 a 11):

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

Em ambas as condutas, o denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que ficou demonstrado que ele trabalhava como vigilante. Em relação à personalidade, o agente se demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros judiciais.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral na vítima, que teve sua filha sequestrada, assim como ainda teve que ser submetido à abertudo do cofre em seu local de trabalho.

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime de roubo, em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

Quanto ao crime previsto no artigo 159, § 1º do CPB, fixo a pena base em 13 (treze) anos de reclusão.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Ausente circunstância atenuante. Presente uma circunstância agravante, a reincidência (art. 61, I do CPB). Desse modo, elevo a reprimenda em 12 (doze) meses, sendo 06 (seis) meses para cada imputação penal, dosando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ao crime de roubo, e 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao delito de extorsão mediante sequestro.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes o uso de arma e concurso de agentes (art. 157, § 2º, I, II do CP). Considerando as peculiaridades do caso concreto, visto que o acusado realizou um estudo prévio sobre a vida da vítima, teve conhecimento que ele era gerente de uma instituição bancária, e se utilizando de violência, eis que amarrou os familiares da vítima e os seus colegas de trabalho, exaspero a pena-base em 1/2, deixando-a em exatos 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Quanto ao crime previsto no artigo no artigo 159, § 1º do CPB, não há causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a reprimenda descrita acima.

Por sua vez, considerando que se trata de evidente concurso material de crimes, restam somadas as penas aplicadas, sendo fixadas em definitivo em 23 (vinte) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e art. 33 do CPB).

Em razão da inexistência dos requisitos legais na forma do art. 44, do CP, deixo de aplicar a substituição da reprimenda, assim como o SURSIS. Nos termos do art. 46 da Lei Estadual 8.328/2015, CONDENO o agente em custas, mas com base no art. 40, VI do mesmo diploma, isento-o do pagamento em virtude de condição financeira.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Ora, a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é elevada; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo
ao considerar a premeditação, organização e frieza do apelante na execução dos delitos.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os como inexistentes, ante o disposto na certidão ao Num. 5822313 - Pág. 11 a 17 e confirmado no Sistema Libra desta egrégia Corte.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo, deixo de avaliar a personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais às espécies previstas na lei: quanto ao crime de roubo em razão da amarração das vítimas por um considerável tempo e, em relação ao de extorsão mediante sequestro, por ter soltado a vítima em outra cidade.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como negativas, porquanto além do inerente ao tipo penal: no que tange ao crime de roubo, em vista da vultosa quantia subtraída (mais de R$200.000,00) e, no que atine ao delito de extorsão mediante sequestro, por conta das marcas deixadas num pai que, mesmo após 14 (catorze) anos dos fatos delituosos, mostra-se extremamente emocionado ao ter que relembrar cena de sua filha levada por bandidos.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judicias,

fixo a pena-base do crime de roubo em 07 (sete) anos de reclusão, mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa e a do crime de extorsão em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, diante da ausência de atenuantes e agravantes – não identifiquei, na certidão ao
Num. 5822313 - Pág. 11 a 17, nenhuma condenação ao apelante com trânsito em julgado anterior aos fatos delituosos, por isso, deixo de dizê-lo reincidente -, aplico as respectivas reprimendas intermediárias em:
07 (sete) anos de reclusão, mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa e 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não verifico causa de diminuição da punição para o crime de roubo, mas as de aumento concernentes ao uso de arma e ao concurso de pessoas.

Não há provas, nos autos, quanto à exorbitação disso a justificar o acréscimo de fração superior à mínima prevista para tanto à época: de 1/3 (um terço). Observo que a fundamentação do magistrado sentenciante a respeito foi deslocada para a fase inicial. Desse modo, a pena definitiva pelo crime de roubo fica em 09 (nove) anos e

04 (quatro) meses de reclusão, mais 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, os quais reduzo para 80 (oitenta) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Inexistentes, em relação ao delito de extorsão mediante sequestro, causas de diminuição e de aumento, a sanção definitiva correlata resulta em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em concurso material, resulta a sanção do apelante em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe concedo, em parte, provimento, mantendo a condenação do apelante, mas pelos crimes dos artigos
157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, e 159,
caput
, do Código Penal (retirada da qualificadora), e reformando a dosimetria da pena imposta de modo a resultar em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

É o voto.

Belém, 23/11/2023